Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. SUSPENSÃO DE DESCONTO NA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ATIVA. DOENÇA GRAVE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/98.

II – Constatado, ainda, que há perigo de irreversibilidade da medida, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC, bem como a vedação legal quanto ao deferimento de tutela de urgência contra a Fazenda Pública quando se tratar de concessão de vantagem pecuniária, art. 2°-B da Lei 9.494/97. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender o desconto do Imposto de Renda sobre a remuneração da agravante-autora.

III – Agravo de instrumento desprovido.